Tribunal: TJMT
Processo: 0010115-52.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010115-52.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), BANCO BCN S/A. - CNPJ: 60.898.723/0235-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR AJUIZADA PELO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, COM FUNDAMENTO NO TEMA1.184, DO STF E NA RESOLUÇÃO 547/2024, DO CNJ – EXECUÇÃO AJUIZADA EM 16/03/2015 NO VALOR ORIGINAL DE R$ 7.962,67, SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS E SEM MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO RESPEITADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial da execução fiscal promovida contra o Banco BCN S/A e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A execução foi ajuizada em 16/03/2015, com valor original inscrito de R$ 7.962,67.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir no caso de débito de valor inferior ao limite fixado para “baixo valor”, conforme o Tema 1.184/STF;
(ii) foram observados os requisitos previstos na Resolução n.º 547/2024, do CNJ, quais sejam: valor inferior a R$ 10.000,00 na data do ajuizamento, ausência de movimentação útil por mais de um ano sem localização de bens penhoráveis ou citação válida;
(iii) foram respeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, especialmente no que tange à intimação do ente público para manifestação quanto à aplicação da norma.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Tema1.184 do STF, “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

4. A Resolução n.º 547/2024, do CNJ, regulamenta esse entendimento, definindo que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, com ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou bens penhoráveis, devem ser extintas.

5. No caso, o débito era inferior ao limite (R$ 7.962,67), foi ajuizada, em 16/03/2015, e não houve localização de bens penhoráveis, nem movimentação útil suficiente até a sentença. O Município foi intimado para manifestarse nos termos do art.1º, §5º, da Resolução n.º 547/2024, do CNJ, tendo plena ciência da possibilidade de extinção.
6. A alegação de ausência de intimação suficiente para manifestação recursal não se sustenta, pois houve intimação para prazo de 90 dias para localização de bens – garantindo o contraditório e a ampla defesa.
7. A norma aplicável (Resolução n.º 547/2024, do CNJ) não viola a competência municipal, pois trata-se de normatização administrativa no âmbito da organização dos serviços judiciários e da eficiência, respeitando a competência tributária do ente federado.
8. A data de ajuizamento anterior à edição da resolução não impede sua aplicação, uma vez que o entendimento do STF no Tema1.184 e sua regulamentação visam à racionalização de execuções já em curso e foi admitida jurisprudencialmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à competência constitucional de cada ente federado. 2. A adoção de medidas extrajudiciais prévias (tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título) é exigível ou o ente deve ser intimado para eventual suspensão antes de aplicação da extinção.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; 70; CPC, arts.10, 485, inciso VI; Resolução n.º 547/2024, do CNJ, arts. 1º e §§.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema1.184 (RE1.355.208).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 320459354), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“A P E L A Ç Ã O”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Amini Haddad Campos, na “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º

0010115-52.2015.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor do BANCO BCN S/A, perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 318293363):

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça.

Objetiva-se a razoabilidade à judicialização. Reconhece-se a falta de interesse processual, quando configurado pequeno valor à execução fiscal, sem prejuízo de outras formas de efetividade do crédito tributário, a exemplo do protesto extrajudicial.

Nessa ordem, há vinculatividade de orientação, conforme delimitado pelo RE n. 1.355.208, circunscrito ao tema 1184/STF.

É o necessário.

DECIDO.

1. DOS FATOS E DO DIREITO

Ao que se verifica, a questão está adstrita ao contexto da análise do interesse processual, visto que, conforme dispõe a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça, há valor mínimo, intitulado “limite à judicialização”.

Não há impedimento para outros métodos de cobrança, inclusive via solicitação de protesto. Contudo, à postulação em juízo, há exigência de
quantum
, com delimitação de valor acima de 10.000,00 (dez mil reais e um centavo).

O texto da Resolução dispõe:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º. A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º. A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º. Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora ( Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

A citada Resolução, inclusive, foi editada para o fim de normatizar as balizas orientadoras do Tema 1184 da Suprema Corte (RE n. 1.355.208):

1) É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência federada de cada ente.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção de uma das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa b) protesto de título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2, devendo, neste caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, a hipótese se adequa à previsão do artigo 1º, §1º.

Com efeito, o Código de Processo Civil identifica, quando não observada a regra restritiva, a falta de
interesse jurídico processual
, o que resulta em consequente indeferimento da petição inicial (art. 330, III, c/c art. 485, VI do CPC).

Por outro lado, a parte exequente, devidamente intimada quanto à edição da Resolução, deixou de demonstrar o cumprimento dos requisitos elencados no TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 1.184 DO STF, tampouco demonstrou a maior viabilidade de recuperação do crédito por meio da demanda judicial em detrimento dos meios delineados no Tema em dedilha.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 1.184 DO STF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, baseada no Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que exige demonstração de esforços prévios de resolução administrativa, incluindo: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), salvo justificativa baseada em eficiência administrativa que comprove a inadequação do protesto.

2- Conformidade com a Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que define como de baixo valor execuções fiscais até R$10.000,00. No caso em apreço, a execução, por envolver valor inferior a este limite, foi extinta sem demonstração, após prazo concedido, da adoção das medidas administrativas necessárias.

3- Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, reforçando os princípios de eficiência administrativa e economia processual.

(N.U 1003105-27.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

2. DA CONCLUSÃO

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (interesse à judicialização)
, nos termos do art. 330, III, do CPC e precedente oriundo do tema 1184 do STF (RE n. 1.355.208), atenta à orientação do art. 1º e §§ da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Não há prejuízo para a utilização de outros meios extrajudiciais à efetivação do pagamento e alcance do crédito tributário, desde que com a observância do referido direito ao crédito tributário e nos termos legalmente exigidos.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ausente condenação em custas. Com o trânsito em julgado e após as anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
”. Destaques do autor.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que não recebeu a devida intimação para realizar as diligências necessárias à continuidade ao processo.

Sustenta que a decisão inesperada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual e da decisão não surpresa.

Defende, caso tivesse sido intimado “(...) este nobilitante Juízo seria devidamente informado acerca da existência da Lei Municipal nº. 6.399/2019, plenamente em vigor, cujo teor prevê “(...) a transação e o parcelamento de créditos fiscais e dá outras providências”, bem como, do protesto das dívidas exequendas regiamente efetuado pelo Ente Municipal a tempo e modo oportunos”.

Argumenta, ainda, da possibilidade da suspensão do processo para a adoção das providências, em respeito ao Tema 1.184 do STJ.

Com base no exposto, requer (ID. 318293364):

“
DIANTE DO EXPOSTO
, o Município de Cuiabá serve-se das presentes razões para
REQUERER
a Vossa Excelência o seu recebimento e processamento, para que ao final
SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

com a consequente reforma/cassação integral da r. decisão de primeiro grau, de forma a assegurar o regular prosseguimento da Execução Fiscal, em conformidade com a legislação processual em vigor
”. Grifos do ator.

Sem intimação para contrarrazões, diante da ausência de triangulação processual (ID. 318293368).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando a Fazenda Pública Estadual dispensada do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.603/2001.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu a petição inicial e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito (ID. 318293362).

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia
16.03.2015
, em desfavor do BANCO BCN S/A., visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDAs n.º 623220, 1020762, 832229 e 715956, cujos valores alcançavam, à época, a importância de
R$ 7.962,67 (sete mil e novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

O magistrado recebeu a inicial e determinou a citação da parte executada (ID. 318292542 – pág. 07), que foi negativa por correios (ID. 318292542 – pág. 11).

Após, a juíza de origem proferiu o
decisum
à luz da Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, concedendo o prazo de 90 (noventa) dias para que a Fazenda Pública promovesse a localização de bens da parte executada (ID. 318293358), com a manifestação do ente fiscal (ID. 318293360).

Sobreveio, então, a sentença, proferida, na data de

15.08.2024
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC (ID. 318293362), dantes transcrita.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, no âmbito do RE n.º 1355208, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis às ações em curso, consoante o disposto em seu artigo 1.º, confira-se:

“Art. 1º
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado

ou
, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.” (grifo nosso)

Portanto, tem-se o requisito quantitativo, ou seja, a conceituação de pequeno valor, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento da demanda, somando-se todas as execuções em curso em desfavor do mesmo devedor.

Além disso, é necessária a presença do marco temporal equivalente à “ausência de movimentação útil” por
mais de 01 (um) ano
, somada à condição referente
à ausência de citação do executado ou penhora de bens.

Ressalta-se, por oportuno,
mesmo que preenchidos os requisitos supramencionados, a Fazenda Pública deve ser intimada
, nas ações em andamento, a fim de que opte pela faculdade prevista no art. 1.º, §5º, que prevê a possibilidade de requisição da não extinção da execução por 90 (noventa) dias, desde que
demonstre
que poderá, nesse prazo, localizar bens do devedor, hipótese na qual a execução fiscal não será extinta antes do transcurso temporal.

Com essas digressões, e considerando o entendimento da Corte Constitucional detalhado na Resolução n.º 547, do CNJ, passa-se a análise da lide.

In casu
, a ação foi proposta, em
16.03.2015
,
e o valor na época do ajuizamento era de
R$ 7.962,67 (sete mil e novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Ainda, a Lei Complementar n.º 512/2022, que fixava o valor mínimo de R$ 5.000,01 (cinco mil reais e um centavo) para o ajuizamento de execuções fiscais, teve modificação pela Lei Complementar n.º 551/2024, passando a estabelecer o montante de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) como limite mínimo.

Desse modo, constata-se que o crédito exequendo não atinge o patamar mínimo previsto na norma.

Acrescenta-se, ainda, que o município foi devidamente intimado a se manifestar, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução n.º 547, do CNJ.

No que concerne à tese de que a Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça teria inovado em matéria reservada à lei, ao prever a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, cumpre esclarecer que não procede à arguição de ilegalidade.

A disciplina contida no artigo 921, do CPC e no artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, permanece incólume, pois a Resolução não revoga nem altera os dispositivos legais, mas estabelece, no âmbito da competência administrativa conferida ao Conselho Nacional de Justiça pelo artigo 103-B, §4º, incisos I, II e VII, da CF/88, parâmetros de racionalização da cobrança da dívida ativa, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 1.184 da repercussão geral.

A norma administrativa não cria procedimento incompatível com o ordenamento jurídico, mas apenas define critérios objetivos para o arquivamento das execuções de reduzido valor, cuja permanência em tramitação, sem perspectiva de satisfação, revela-se contrária à eficiência da atividade jurisdicional e ao princípio da duração razoável do processo.

Sendo assim, concluo que todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.
Destaques do original.

Em suas razões, a parte apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida deve ser reformada, ao argumento:
“O decisum monocrático apenas menciona que o Município "foi devidamente intimado a se manifestar" nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ 547/2024, que trata da localização de bens em 90 dias, o que configura uma apreciação incompleta da tese recursal do Agravante".

Alega, ainda:
“
O presente caso trata de uma execução ajuizada em 2015, muito antes da edição da Resolução CNJ 547/2024 (fev/2024) e da referida Lei Complementar Municipal n.º 551/2024
. Desse modo, a aplicação retroativa do novo limite municipal, ou a aplicação da Resolução CNJ sem ponderação da data de ajuizamento, merece ser rechaçada, especialmente quando o valor da execução, R$ 7.962,67 na propositura, não se qualifica como irrisório, justificando a intervenção judicial”. Grifos do autor.

Por fim, ressalta:
“(...)
demonstrou interesse na continuidade do feito, manifestou-se na decisão para localizar bens (ID. 318293360) e, posteriormente, confirmou o interesse no prosseguimento da demanda em razão da LC 551/2024 (ID. 318293367), antes da remessa dos autos ao Tribunal”.
Assim
“A extinção da Execução Fiscal deve ser a ultima ratio, devendo o Juízo garantir o máximo aproveitamento do processo e a eficácia da cobrança municipal, em homenagem aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito”.

Com base no exposto, requer (ID. 326002394)
:

“
a)
O acolhimento do presente Agravo Interno, com o consequente exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, reformando a Decisão Monocrática agravada (ID. 320459354), para dar provimento à Apelação Cível e, por conseguinte, cassar a r. Sentença de primeiro grau, determinando o imediato retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, com a garantia do direito de manifestação do Município quanto aos prérequisitos administrativos e processuais aplicáveis;

b)
Alternativamente, caso não haja a retratação, requer o total processamento do presente recurso, para que o feito seja submetido a julgamento pelo digno Órgão Colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça;

c)
Por fim, requer o Município Agravante que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar este Agravo Interno, reconheça e declare a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, bem como valide a capacidade do Ente Federado para a cobrança das Dívidas Ativas que não configurem valores manifestamente irrisórios, devolvendo os autos à Vara de origem para que sejam realizados os atos citatórios pendentes e para que o Município possa se manifestar sobre os requisitos administrativos
”.

Sem contrarrazões (ID. 326081397).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a
decisão monocrática que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou extinto o feito executivo, sem resolução do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia reside na legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184, e regulamentado pela Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça.

De início, quanto à alegação de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, o Município agravante sustenta que não recebeu intimação específica para comprovar o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 2.º e 3.º da Resolução CNJ n.º 547/2024, quais sejam, a prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que o Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 05/06/2024 (ID. 318293358), concedeu ao Município o prazo de 90 (noventa) dias para localização de bens do devedor, nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024. Nessa oportunidade, o Município foi cientificado da aplicação da referida Resolução ao caso concreto, tendo plena ciência da possibilidade de encerramento da execução por ausência de interesse processual.

Nesse contexto, o art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
No caso em tela, o Município foi devidamente intimado e teve a oportunidade de se manifestar sobre a aplicação da Resolução 547/2024, do CNJ, não havendo que se falar em decisão surpresa.

Em relação ao argumento do ente estatal, de que já havia editado a Lei Municipal n.º 6.399/2019, que prevê amplas possibilidades de transação e parcelamento de créditos fiscais, e que realiza rotineiramente o protesto das Certidões de Dívida Ativa, observa-se que tais informações não foram apresentadas oportunamente quando da intimação para manifestação nos autos, configurando inovação recursal.

No que concerne à alegada violação da autonomia legislativa municipal, o agravante sustenta que a Resolução CNJ n.º 547/2024 não poderia se sobrepor à competência legislativa do Município para definir seus próprios critérios de cobrança.

Sobre este ponto, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 de Repercussão Geral, expressamente ressalvou a necessidade de respeitar a competência constitucional de cada ente federado. Contudo, isso não significa que os entes federativos possam estabelecer valores irrisórios para o ajuizamento de execuções fiscais, em descompasso com o princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ n.º 547/2024, ao estabelecer o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o ajuizamento de execuções fiscais, apenas regulamentou o entendimento firmado pelo STF, visando à racionalização da atividade jurisdicional e à eficiência na cobrança da dívida ativa.

Conforme consta na decisão agravada, a Lei Complementar Municipal n.º 551/2024, que alterou a LC n.º 512/2022, estabeleceu o limite mínimo de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) para o ajuizamento de novas execuções fiscais, em consonância com o parâmetro fixado pela Resolução CNJ.

Na hipótese dos autos, a execução fiscal foi ajuizada, em
16/03/2015
, com valor original de
R$ 7.962,67 (sete mil e novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos)
, portanto, inferior ao limite estabelecido tanto pela Resolução CNJ quanto pela legislação municipal superveniente.

O agravante argumenta que o valor atualizado dos créditos tributários seria de
R$ 26.732,78 (vinte e seis mil e setecentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos)
, superando o limite mínimo. Entretanto, conforme o art. 1º, § 1º, da Resolução 547/2024, do CNJ, o valor a ser considerado é aquele da data do ajuizamento da demanda, e não o valor atualizado.

No tocante à alegação de que a execução não se enquadra nas hipóteses de inércia absoluta, uma vez que houve movimentação útil com o requerimento de citação por Oficial de Justiça, cabe ressaltar que o art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024 estabelece como requisitos cumulativos para a extinção da execução fiscal: (i) valor inferior a R$ 10.000,00; (ii) ausência de movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Da análise dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 16/03/2015, com valor inferior ao limite estabelecido, e até o momento da prolação da sentença, em 15/08/2024, não houve citação válida do executado, apesar das tentativas realizadas, configurando-se a hipótese prevista na norma.

Assim, todos os requisitos estabelecidos no precedente vinculante e em sua respectiva regulamentação foram observados, não havendo razão para a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025